Tribunal: TJMT
Processo: 1007375-53.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007375-53.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANE MURIELE DA SILVA SILVEIRA FERREIRA - CPF: 964.103.611-49 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007375-53.2017.8.11.0003

Apelante:
Viviane Muriele da Silva Ferreira

Apelado:
Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree)

EMENTA
:

APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA, PELA AUTORA APELANTE, DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA APELADA, NOTADAMENTE DE COMRPOVANTE DE PAGAMENTO – AUTOR QUE LOGROU COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, A RELAÇÃO JURÍDICA E A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR – REQUERIDA QUE FOI INTIMADA PARA APRESENTAR EVENTUAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA E/OU PROVAS APTAS A DESCONSTITUIREM AS ALEGAÇÕES DA AUTORA E NADA MANIFESTOU E/OU POSTULOU – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reformada a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova, se o autor logrou demonstrar, ainda que minimamente o direito que invoca ter, máxime se a requerida formalmente intimada para apresentar os documentos eventualmente existentes em seu
site
eletrônico, por ela indevidamente bloqueado, e/ou provas aptas a desconstituírem as alegações do autor, quedou silente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007375-53.2017.8.11.0003

Apelante:
Viviane Muriele da Silva Ferreira

Apelado:
Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree)

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela autora
Viviane Muriele da Silva Ferreira
.

AÇÃO
:
Liquidação de Sentença no 1007375-53.2017.811.0003
, proposta por
Viviane Muriele da Silva Ferreira
, aqui apelante, em face de
Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree)
.

SENTENÇA (juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente a ação, por falta de provas pelo autor,
de vínculo com a requerida e do valor investido. Condenou o autor ao pagamento de custas processuais, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de que a requerida, devidamente intimada para apresentar os documentos referente a contratação com a autora, aqui apelante, deixou de cumprir a determinação, o que impõe a aplicação da pena prevista no art. 400, I, do CPC (admissão de verdade dos fatos).

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e pela reforma da sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007375-53.2017.8.11.0003

Apelante:
Viviane Muriele da Silva Ferreira

Apelado:
Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree)

VOTO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pelo autor
Fabio de Santana Souza
.

AÇÃO
:
Liquidação de Sentença no do PJE de origem 1003648-57.2017.811.0045
, proposta por
Fabio de Santana Souza
, aqui apelante, em face de
Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree)
.

SENTENÇA (juízo da 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde)
:
julgou improcedente a ação, por falta de provas pelo autor,
de vínculo com a requerida e do valor investido. Condenou o autor ao pagamento de custas processuais, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a improcedência da Liquidação de Sentença proposta pelo aqui apelante, que teve por fundamento a alegada falta de prova, por parte do autor apelante, da relação jurídica com a requerida apelada
.

Trata-se de Liquidação de Sentença da Ação Civil Pública no 08002244-44.2013.01.0001 que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco-Acre, que declarou nulos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a requerida,
Ympactus Comercial S.A.
, aqui apelada, e os consumidores que com ela contrataram.

Buscou a autora desta Ação de Liquidação de Sentença,
Viviane Muriele da Silva Ferreira
, aqui apelante, a procedência do pedido para receber o valor de R$2.921,25, atualizado na data da propositura da ação para R$5.772,58, que alegou ter investido na requerida, em razão do contrato que firmaram em 24.5.2013, referente a aquisição de 01 conta “AdCentral Family” e respectiva taxa de adesão.

Instruiu sua ação com tela de computador de página da requerida, em que se verifica a indicação do:
login
de sua conta –
miltonvivi01
-; campo da senha;
Nome de Viviane Muriele da Silva Ferreira
; Telefones:
(66)99875503/(66)96141437
; CPF:
964103611-49
; Data de nascimento:
07/10/1981
; e-mail:
vivimury@gmail.com
, Endereço:
Rua Rosalino, Casa, Jardim Iguassu, 1819, Rondonópolis, MT, Cep 787000-00
, além do
boleto de cobrança expedido pela requerida no valor de R$2.921,25
, bem como do
Relatório de Divulgador emitido pela requerida apelada, em que confirma o recebimento do pagamento
.

Requereu, com base na decisão proferida na Ação Civil Pública, em trâmite no Acre, o deferimento de exibição de documentos para que a requerida fornecesse os documentos comprobatórios da relação jurídica. No mérito, a procedência da ação.

A sentença impugnada julgou improcedente o pedido, ao argumento de falta de provas da relação jurídica
.

Pois bem
. Ao contrário da equivocada tese da sentença, não era o caso de improcedência da ação, conforme vários julgados desta e. Câmara, notadamente pelo fundamento de falta de produção de prova pela autora, aqui apelante,
máxime porque se trata de situação em que os negócios foram todos realizados por intermédio da loja virtual da requerida
, aqui apelada. De forma que
os documentos comprobatórios da relação jurídica exigidos da autora somente poderiam ser obtidos na página da internet da requerida
, que mesmo
com a posterior ordem judicial
proferida na Ação Civil Publica proposta no Acre,
para disponibilização, pela requerida apelada, da página da internet aos investidores
,
permaneceu bloqueada pela
Ympactus Comercial S.A.
.

Aliás, veja o fragmento do acórdão lançado no Agravo de Instrumento no 1003868-59.2018.811.0000, julgado por essa e. Câmara em 18.7.2018:

“
No entanto, em casos como o dos autos, tem se aplicado da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do CPC, em função da constatação de que os documentos necessários à demonstração da existência do vínculo jurídico se encontram em local inacessível ao autor, ora agravante
.

Como os negócios foram todos realizados por meio da loja virtual da requerida, os documentos somente poderiam ser obtidos em sua página da internet, que se encontra bloqueada por ordem judicial
.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – FACILIDADE DE PRODUÇÃO PELA PARTE DEMANDADA – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1o, DO CPC – APLICABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso Ympactus/Telexfree, a documentação necessária para o divulgador/apelante fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano causado pela empresa, está adstrita ao acesso à página da internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio da loja virtual, cuja página encontra-se bloqueada por ordem judicial. Não obstante exista a decisão proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, determinando o desbloqueio da referida página virtual, ainda não se verifica a possibilidade de acesso às informações pelos divulgadores lesados.
Não obstante a lei processual civil adote a distribuição estática do ônus da prova, por certo o mesmo caderno processual reconhece a necessidade de, em determinadas situações, afastar-se a rigidez da partilha estática do ônus legal da prova, adotando critério mais flexível, a que a doutrina denomina ÔNUS DINÂMICO DA PROVA, atribuindo-o, de maneira diversa do sistema ordinário da lei, à parte que realmente esteja em condições de melhor esclarecer os fatos relevantes da causa (CPC/2015, art. 373, § 1o), ou seja, cabe o ônus da prova à parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova
.
Pode-se concluir que os requerentes que não possuem provas para demonstrar o vínculo com a empresa e o prejuízo advindo do negócio realizado (investimento) poderão ingressar normalmente com a ação de liquidação de sentença, em que a Ympactus/Telexfree será compelida a apresentar todos os extratos referentes à conta de cada divulgador, sob pena de se admitir como verdadeiros os cálculos apresentados no ingresso de cada ação
”. (TJMT – Apelo 1006796-08.2017.8.11.0003 – Relator DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO § 1o DO ART. 373 DO CPC/2015 ATENDIDOS – INVERSÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (§ 1o, do art. 373, do CPC/2015). (TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013050-06.2017.8.11.0000 – RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 24/01/2018)

No caso, o agravante ingressou com Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que declarou nulos todos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a requerida, conhecida como TELEXFREE e os consumidores que com ela contrataram.”
(grifei).

Veja ainda a ementa do referido
Agravo de Instrumento no 1003868-59.2018.811.0000, julgado em 18.7.2018,
cujo acórdão, já transitou em julgado em 10.8.2018:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR - TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Demonstrada a impossibilidade ou à excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, possível a aplicação da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova,
para determinar que a agravada apresente a documentação relativa à contratação
.”
(grifei).

Logo, sem razão a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova da relação jurídica, pelo autor,
quando se tem a demonstração ainda que de forma mínima e
a responsabilidade pela produção da prova apta a desqualificar os argumentos postos na petição inicial é atribuída à parte contrária que, ao tomar conhecimento da ação, quedou silente e, inclusive, não produziu provas contrárias as alegações do autor e sequer apresentou os documentos que foi determinado providenciar
.

Aliás, ao receber a petição inicial, mesmo como Cumprimento de Sentença por Arbitramento, a prolatora da sentença impugnada determinou à requerida apresentar os documentos vindicados pela autora, inclusive sob pena das sanções previstas no art. 400 do CPC,
conforme fragmento da decisão,
irrecorrida
, proferida em 11.6.2018:

“
Cite a demandada para apresentar defesa, querendo, no prazo legal.

DETERMINO QUE A REQUERIDA APRESENTE OS DOCUMENTOS REQUERIDOS NA PEÇA DE INGRESSO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 400, DO CPC
.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT,11 de junho de 2018.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO.”
(grifo próprio e nosso).

E a requerida,
aqui apelada, tomou conhecimento da determinação de apresentação de documentos
, conforme Aviso de recebimento juntado no id. 83290450, em 18.12.2018,
e deixou de cumprir a ordem judicial
, conforme certidão expedia em 02.7.2019, cujo teor se transcreve:

“
PROCESSO No. 1007375-53.2017.8.11.0003

Certidão de Decurso de Prazo

Certifico que decorreu o prazo legal, citação Id no. 17663641, sem apresentação de resposta.

Rondonópolis-MT, 2 de julho de 2019

LUCIANA GIARETTA SENEN

Analista Judiciário(a)
.”

Importa, ainda,
consignar
,
que em casos análogos
, esta e. Câmara tem reconhecido o equívoco das sentenças que julgam improcedentes os pedidos de liquidação de sentença, ao argumento da falta de prova da relação jurídica,
máxime se foi determinado à requerida apresentar os documentos comprobatórios da relação jurídica presos em seu site eletrônico, bem como se a requerida citada, nada pronunciou, menos, inclusive, para apresentar os documentos e/ou para postular eventual produção de provas
.

Neste sentido foi o julgamento das Apelações, cujos números e ementa (de um dos referidos apelos) seguem abaixo, julgadas por esta e. Câmara em 02.12.2020; 07.10.2020; 05.8.2020 E 29.7.2020:

- 1003648-57.2017.811.0045; 1001339-92.2017.811.0003; 1005937-89.2017.811.0003, 1006088-55.2017.811.0003
, etc.

“APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA, PELO AUTOR APELANTE, DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA APELADA – AUTOR QUE LOGROU COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, A RELAÇÃO JURÍDICA E A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR – REQUERIDA QUE FOI INTIMADA PARA APRESENTAR EVENTUAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA OU PROVAS APTAS A DESCONSTITUIREM AS ALEGAÇÕES DO AUTOR E NADA MANIFESTOU E/OU POSTULOU – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
.

É de ser reformada a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova, se o autor logrou demonstrar, ainda que minimamente o direito que invoca ter, máxime se a requerida formalmente intimada para apresentar os documentos eventualmente existentes em seu site eletrônico, por ela indevidamente bloqueado, e/ou provas aptas a desconstituírem as alegações do autor, quedou silente
.”
(grifei).

No mesmo norte
, veja a ementa da Apelação no 1003896-23.2017.8.11.0045, julgada em 29.1.2020, com voto condutor da relatoria da Desa.
Serly Marcondes Alves
:

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003896-23.2017.8.11.0045

APELANTE: NEIVA MAZZINO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – RÉ REVEL – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em que pese a decretação da revelia, por si só, não produzir os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, fato é que, conforme os documentos carreados na exordial, a autora, ora apelante, comprovou a existência de 04 (quatro) contas “AD Central Family”

II -
Assim, evidenciado que a autora, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser reformada
.” (N.U 1003896-23.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (grifei).

Veja, também, a ementa lançada na
Apelação no 1002445-77.2017.8.11.0007, igualmente julgada em
29/01/2020 e, da mesma forma, com voto condutor da relatoria da Desa.
Serly Marcondes Alves
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO).

II –
O art. 397, III do CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso.

III - Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada
.”

(grifei).

Oportuno registrar que, inclusive, a prolatora da sentença, na data de 12.8.2020,
reconheceu a comprovação do vínculo havido entre as partes
. Todavia, equivocadamente, exigiu da autora a comprovação do pagamento do boleto de adesão aos serviços da requerida. Ora, não se revela justo que exigir da autora, aqui apelante, esta prova, máxime se apresentou documento coma informação de “pagamento recebido” e, mais ainda, se foi reconhecido o vínculo entre as partes. Em especial, se também foi determinado à requerida, sob as sanções do art. 400 do CPC, apresentar os documentos postulados na petição inicial.

Veja o fragmento da decisão,
também irrecorrida
, que em 12.8.2020, reconheceu a existência do vínculo entre as partes:

“
Observa-se dos autos, que a executada foi devidamente citada, mas deixou o prazo transcorrer in albis não atendendo ao comando judicial
.

A EXEQUENTE COMPROVA O VÍNCULO HAVIDO ENTRE AS PARTES (NUM. 10059234 - PÁG. 03/04)
. Entretanto, não juntou o respectivo comprovante de pagamento do boleto para ingresso na rede telexfree, vez que apesar de consta a identificação de “pagamento recebido”, não há informação se tal foi realizado pela própria autora ou por crédito oriundo de terceiros. Caso a liquidação do boleto tenha sido por meio de bônus de terceiro, deverá apontar/qualificar quem é o terceiro, demonstrando que aquele era divulgador e comprovar que o pagou pelo uso do crédito do mesmo e/ou que houve a transferência de créditos dentro da rede.”
(grifei).

A prova da quitação, inclusive, para desqualificar a informação dada pela autora apelante de que o pagametno foi feito, cabia, pois, à requerida (art. 373, II, do CPC), e não à autora, aqui apelante.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo
,
a fim de reformar a sentença impugnada e julgar procedente a Liquidação de Sentença proposta pelo aqui apelante, bem assim, para tornar líquido o valor postulado na petição inicial, de R$5.772,58, atualizado até a data da propositura da referida ação
.

Condena-se a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021